Tribunal: TJSP
Processo: 2110593-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110593-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FERNANDO
JOSE DE SOUZA e Impetrante ANA CLEIDE ARAUJO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110593-67.2020.8.26.0000 -Voto no 18113
2
Habeas Corpus no 2110593-67.2020
Impetrante: Ana Cleide Araújo Santos
Paciente: Fernando José de Souza Barbosa
Juízo: 3a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo
Voto no 18113
HABEAS CORPUS Roubo - Prisão preventiva
decretada Pedido de revogação - Presença de
pressupostos
legais
que
autorizam
a
manutenção do Paciente no cárcere - Despacho
suficientemente
fundamentado
-Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Ana Cleide Araújo Santos, advogada, em
favor de Fernando José de Souza Barbosa, preso em flagrante
delito pela suposta prática do crime de roubo, alegando estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o Impetrante alega que o
Paciente foi preso no dia 12 de março de 2020, contudo, não estão
presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como
a decisão que decretou a prisão é carente de fundamentação idônea.
Por fim, sustenta que o Paciente é primário, jovem (possui 18 anos
de idade), pretende trabalha, estudar e constituir família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110593-67.2020.8.26.0000 -Voto no 18113
3
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão preventiva impondo-se, se o caso,
medidas cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida (fls. 40/42), as
informações foram prestadas (fls. 45/46) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 59/53).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em
tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de indícios da
autoria e prova da materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que no dia 12 de março de
2020, o Paciente, previamente ajustado e com unidade de desígnios
com indivíduos não identificados, subtraíram, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, e em
proveito próprio, 01 (um) automóvel, Chevrolet/Onix, cor azul,
placas FNJ7I78, pertencente à vítima Givanilson da Silva Ponciano.
O Paciente foi reconhecido por fotografia na
delegacia de polícia (fls. 20 dos autos originais).
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto ao decretar preventiva, consignando que “o crime de
roubo é extremamente grave, daqueles que causam desassossego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110593-67.2020.8.26.0000 -Voto no 18113
4
social. Na hipótese, verifico que foi praticado em concurso de agentes,
o que torna o delito passível de maior reprimenda. Ademais, foi
praticado contra vítima em pleno exercício de atividade laborativa, com
emprego de simulacro de arma de fogo, o que demonstra a
periculosidade social do autuado e a necessidade de manutenção da
custódia para a garantia da ordem pública. Por outro lado, verifico que
o autuado possui extensa folha de antecedentes infracionais. Já se
decidiu que a prática de atos infracionais anteriores serve para
justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como
garantia da ordem pública. Isso porque ela indica que a personalidade
do agente é voltada à criminalidade, fundamentando receio de
reiteração, considerando-se notadamente a gravidade específica do
ato infracional cometido e o tempo decorrido entre o ato infracional e o
crime (STJ, 3a Seção, RHC no 63.855/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, j. 11/05/2016)”, bem como a decisão que indeferiu o pedido de
liberdade provisória (fls. 32/33) também se encontra adequadamente
fundamentada, não havendo nenhuma irregularidade nas referidas
decisões que as comprometessem, porquanto a necessidade da
segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que
estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Restou evidente que de fato razões de ordem
pública recomendam que o Paciente aguarde custodiado o trâmite
processual, fazendo-se necessária a custódia a fim de que a prova
possa ser colhida em juízo sem qualquer interferência, possibilitando-
se o efetivo esclarecimento dos fatos e a realização de eventual
reconhecimento pessoal sem percalços.
Ademais,
o
delito
foi
praticado
em
superioridade numérica, demonstrando-se maior periculosidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110593-67.2020.8.26.0000 -Voto no 18113
5
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator